Tribunal: TJSP
Processo: 0003314-81.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003314-81.2020.8.26.0509, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY DIAS DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003314-81.2020.8.26.0509 -Voto no 11371
2
VOTO no 11371
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0003314-81.2020.8.26.0509
COMARCA: Araçatuba
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR2
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Fernando Baldi Marchetti
Agravante: Wesley Dias da Silva
Agravado: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Wesley
Dias da Silva, contra a r. decisão de fls. 69/71, que reconheceu a falta
disciplinar grave ocorrida em 04/06/2019 (posse indevida de instrumento
capaz de ofender a integridade física de outrem), declarou a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos, bem como determinou a interrupção do
lapso temporal para fim de progressão de regime.
Inconformada, a Defensoria Pública argui, preliminarmente,
a nulidade da decisão guerreada, “por não observância das disposições
do artigo 118, § 2o, da LEP, que prescreve que o sentenciado deve ser
previamente ouvido quando praticar falta grave. Oportuno destacar que
tal oitiva é judicial, não podendo ser suprida por 'autoridade apuradora'“.
No mérito, pleiteia a absolvição, por falta de provas ou negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003314-81.2020.8.26.0509 -Voto no 11371
3
autoria e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta praticada pelo
agravante para falta disciplinar de natureza média, bem como a redução
da perda dos dias remidos para o mínimo legal de 1 (um) dia (fls. 01/08).
Contraminutado o recurso (fls. 75/79), foi mantida a r.
decisão (fl. 81) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo
desprovimento (fls. 93/101).
É o relatório.
Consta que, nos autos do procedimento disciplinar no
062/2019, ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, por
infringência ao artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, ocorrida
em 04/06/2019, determinando-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, bem como a interrupção do lapso temporal para a progressão
de regime.
O agravo não merece acolhimento.
No caso em comento, o procedimento disciplinar foi
instaurado, desenvolvido e concluído sem nenhum vício ou
irregularidade, respeitando os princípios do contraditório e da ampla
defesa, tendo a administração providenciado a regular oitiva do
sentenciado e das testemunhas, na presença de advogado da FUNAP,
restando a falta grave devidamente apurada (fls. 11/62).
Registre-se que o agravante já se encontrava em regime
fechado, não havendo falar em aplicação do artigo 118 da Lei de
Execução Penal, que somente deve ser observado no caso de regressão
de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003314-81.2020.8.26.0509 -Voto no 11371
4
Assim, rejeita-se a preliminar arguida.
Quanto ao mérito, o recurso não prospera.
Consta no Comunicado de Evento no 62/2019, assinado por
Michel Tibúrcio, que “durante procedimento de revista BLITZ, no interior
da cela 412 do Pavilhão Habitacional ́Raio IV ́, logrei êxito em encontrar
uma lâmina de aço aparentando ser faca improvisada, escondida no
interior do aparelho televisor, da referida cela, e ao indagar o detento
sobrea propriedade do ilícito, o detento WESLEY DIAS DA SILVA,
habitante da cela 408, apresentou-se espontaneamente, alegando ser de
sua propriedade a lâmina medindo aproximadamente 21 centímetros”
(sic, fl. 12).
O Agente de Segurança Penitenciária Michel relatou que
“auxiliava os trabalhos de revista geral ́Blitz ́ realizada na cela de numeral
quatrocentos e doze (412), onde o depoente afirma que foi verificar o interior
de um aparelho de televisão que estava na cela, momento em que obteve
êxito em encontrar, na parte interna do aparelho, 05 (cinco) lâminas de aço
aparentando serem facas artesanais, escondidas no referido local; que
imediatamente o depoente comunicou o ocorrido à diretoria e, juntamente,
com o servidor Fredmilson Andrieti, agente penitenciário, interpelou os
detentos recolhidos na referida cela, momento em que o detento WESLEY
DIAS DA SILVA, matricula 689.048-7, habitante da cela 412, ́Raio IV ́,
apresentou-se ao depoente e afirmou que as lâminas apreendidas
pertenciam a ele detento; que ao serem apresentadas, apontou e identificou
uma lâmina medindo aproximadamente vinte e um (21) centímetros de
comprimento como sendo de sua propriedade; que passada a palavra a
advogada presente neste ato, indagou a quantidade de lâminas
apreendidas? Respondeu que ao total foram cinco laminas apreendidas;
que a defensora indagou apreensões ocorreram no interior de um televisor
que já estava na unidade ou se havia acabado de chegar? Respondeu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003314-81.2020.8.26.0509 -Voto no 11371
5
o televisor já estava na cela e, como é de praxe em todas as ́blitz ́, todos os
televisores são vistoriados” (sic, fls. 32/33).
No mesmo sentido se deu a narrativa do Agente de Segurança
Penitenciária Fredmilson, presente durante todo o ocorrido (fls. 33/34).
O agravante, por sua vez, negou a prática do fato, alegando
que “foi realizada uma blitz na cela 412 e apreendido algumas lâminas
artesanais; disse o declarante que não assumiu a posse dessas lâminas,
habitava a cela 408 e nessa cela não houve blitz; que desconhece de quem
pode ser a lâmina apreendida na cela 412, algum sentenciado dessa cela é
quem deve responder sobre os fatos” (sic, fl. 40).
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os servidores públicos tivessem motivo para
incriminar o agravante graciosa e falsamente, merecendo os
depoimentos total credibilidade, principalmente quando são firmes e
coesos, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
Em caso análogo, esta colenda Câmara já se manifestou:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários
públicos diretamente envolvidos no evento não
merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto
que pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos,
porquanto permaneceu em silêncio durante o tramitar
do
procedimento
administrativo”
(Agravo
em
Execução
no
0037288-31.2013.8.26.0000,
rel.
Juvenal Duarte, j. 9/05/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003314-81.2020.8.26.0509 -Voto no 11371
6
Diante de tal quadro, está claro que o fato aqui examinado
ocorreu como descrito no procedimento administrativo, estando
plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave,
nos termos reconhecidos na r. decisão agravada, sendo inviável a
absolvição como pretendido na minuta recursal.
Da mesma forma, incabível o pleito de desclassificação para
falta média, pois a conduta do reeducando perfeitamente amoldou-se à
descrição contida no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal,
caracterizada, assim, a falta disciplinar de natureza grave.
Outrossim, mantém-se a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos, haja vista a natureza, a gravidade e as consequências do fato,
nos termos apontados pelo juízo a quo.
Por fim, de se consignar a ausência de inconformismo em
relação à interrupção do lapso temporal para fim de progressão de
regime.
Assim, há de ser mantida a r. decisão guerreada.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, nega-
se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator